Tribunal: TJPA
Processo: 0821384-82.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10653 - Competência da Justiça Federal
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821384-82.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A, ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S/A, MINERACAO PARAGOMINAS S.A., NORSK HYDRO BRASIL LTDA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS CABOCLOS, INDIGENAS E QUILOMBOLAS DA AMAZONIA - CAINQUIAMA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE DA UNIÃO AFASTADO. SÚMULA 150 DO STJ. FATO NOVO INAPTOS A MODIFICAR A COMPETÊNCIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por empresas do Grupo Hydro contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo a competência da Justiça Estadual para processar ação coletiva ambiental.

2.

Sustentam nulidade por ausência de fundamentação; omissão quanto a fato novo (decisão do TRF1 sobre competência federal); omissão quanto à litispendência ou conexão com ACP em trâmite na Justiça Federal; e contradição quanto ao papel fiscalizatório da ANM.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões discutidas consistem em: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou falta de fundamentação; (ii) saber se decisão do TRF1 em processo diverso constitui fato novo apto a modificar a competência; (iii) saber se existe litispendência ou conexão com ACP federal; (iv) saber se há contradição quanto ao interesse da União em razão da atuação da ANM.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos declaratórios possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão de mérito. O acórdão embargado expôs fundamentos suficientes, inexistindo nulidade por ausência de fundamentação (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489).

4. Inexiste omissão quanto ao suposto fato novo. A decisão do TRF1 possui eficácia restrita às partes daquele processo, não tem efeito vinculante e não supera a manifestação expressa da União pelo desinteresse em integrar a presente demanda, aplicando-se a Súmula 150 do STJ.

5. Não há omissão sobre litispendência ou conexão. O acórdão preservou a fundamentação do juízo de origem, que afastou a competência federal em casos semelhantes, inclusive diante de manifestações do próprio TRF1 e juízos federais reconhecendo a ausência de interesse da União.

6. A alegada contradição interna também não subsiste. O reconhecimento das atribuições fiscalizatórias da ANM não implica, por si só, interesse jurídico federal capaz de deslocar a competência para a Justiça Federal, conforme art. 109, I, da Constituição.

7. A decisão embargada apreciou adequadamente todas as questões essenciais, sendo desnecessário o exame individualizado de cada argumento, conforme orientação do STJ.

8. Ausentes omissão, contradição ou obscuridade, e não havendo erro material, impõe-se a rejeição dos embargos sem efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A manifestação expressa da União pelo desinteresse impede o deslocamento da competência para a Justiça Federal, nos termos da Súmula 150 do STJ.

2. Decisão de outro tribunal em processo distinto não constitui fato novo apto a alterar a competência quando a situação fática já foi definida no processo e não há interesse jurídico federal.

3. A fiscalização exercida pela ANM não implica, por si só, interesse jurídico da União capaz de atrair a competência federal prevista no art. 109, I, da Constituição.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, IV; 1.022; 1.025; CF, art. 93, IX; art. 109, I.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 150/STJ; STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF; STJ, AgInt no AREsp 1693698/SP; STJ, EDcl no MS 21.315/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
inter
posto por
ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A, ALBRAS ALUMÍNIO BRASILEIRO S/A, MINERAÇÃO PARAGOMINAS S.A., E NORSK HYDRO BRASIL LTDA
em face do Acórdão de (ID nº 28713642), por meio do qual conheci do recurso de Agravo Interno e neguei provimento,
nos autos da Ação Coletiva Ordinária de Obrigação de Fazer, de Não Fazer e Declaratória de Nulidade (n.º 0866381-33.2018.8.14.0301).

Em suas razões recursais, as embargantes alegam, preliminarmente, a nulidade do acórdão por ausência de fundamentação adequada (art. 489, § 1º, IV, do CPC e art. 93, IX, da CF), sustentando que a decisão se limitou a argumentações genéricas e deixou de enfrentar pontos cruciais aptos a infirmar a conclusão adotada.

No mérito, apontam omissão quanto à análise de fato novo (art. 493 do CPC), consubstanciado em decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que reconheceu a competência da Justiça Federal em caso análogo envolvendo eventos ambientais em Barcarena/PA (Agravo de Instrumento nº 1033413-84.2021.4.01.0000), o que, segundo as recorrentes, atrairia a aplicação da Súmula 150 do STJ.

Ainda no tocante às omissões, as embargantes aduzem que o acórdão não se pronunciou sobre a alegada litispendência ou conexão com a Ação Civil Pública nº 0001641-47.2018.4.01.3906, em trâmite na Justiça Federal, a qual possuiria identidade de partes, causa de pedir e pedidos com a demanda de origem.

Ademais, sustentam a existência de contradição interna no julgado, pois, embora o acórdão reconheça que a fiscalização da atividade minerária compete à Agência Nacional de Mineração (ANM) — autarquia federal —, concluiu pela ausência de interesse da União.

As embargantes argumentam que os pedidos da ação principal visam anular atos administrativos federais, como Portarias de Lavra e licenciamentos envolvendo a ANM e o Ministério de Minas e Energia, o que imporia o reconhecimento da competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos para sanar os vícios de omissão e contradição apontados, prequestionando a matéria e pleiteando a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado e reconhecer a incompetência da Justiça Estadual.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 29464585).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade
,
conheço do presente recurso e passo à análise.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2.
Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material,
consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Dessa forma, é sabido que os embargos de declaração possuem natureza integrativa, destinando-se exclusivamente ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a correção de vícios formais no julgado.

No caso em apreço,
a insurgência recursal materializada nos presentes Embargos de Declaração deve ser rejeitada de plano, porquanto não aponta qualquer vício real de omissão, contradição ou obscuridade, mas revela apenas o inconformismo das partes embargantes com o resultado do julgamento e a nítida intenção de rediscutir o mérito da competência jurisdicional, matéria esta que foi enfrentada de forma exaustiva e fundamentada pelo acórdão guerreado, o qual, ao ratificar a competência da Justiça Estadual, alicerçou-se na premissa inafastável da Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença da União no processo, sendo que, no caso concreto, a própria União manifestou expressamente o seu desinteresse no feito, operando-se uma preclusão lógica que não pode ser desconstituída pela invocação de um suposto "fato novo" consistente em decisão isolada do Tribunal Regional Federal da 1ª Região em processo distinto (Agravo de Instrumento nº 1033413-84.2021.4.01.0000), uma vez que tal julgado possui eficácia restrita às partes daquela lide (
inter partes
) e não detém força vinculante para alterar a competência neste processo, mormente quando a situação fática aqui delineada já conta com a recusa expressa do ente federal em integrar a lide.

Ademais, a alegação de omissão quanto à litispendência ou conexão com a Ação Civil Pública nº 0001641-47.2018.4.01.3906 não se sustenta diante da análise detida dos autos, pois a decisão de primeiro grau, expressamente mantida pelo acórdão embargado, demonstrou de forma cristalina que o próprio Juízo Federal da Subseção de Paragominas e Belém já declinou da competência em casos correlatos (como no Processo nº 30344-74.2016.4.01.3900), afastando a tese de conexão por entender ausente o interesse federal na causa, de modo que acolher a pretensão dos embargantes significaria forçar a remessa dos autos a um juízo que já se declarou incompetente, gerando um conflito negativo desnecessário e violando o princípio da celeridade processual, restando evidente que a causa de pedir principal versa sobre danos socioambientais e a regularidade do licenciamento conduzido por órgão estadual (SEMAS), matérias de competência concorrente que, na ausência de interesse da União, devem ser processadas e julgadas pela Justiça Estadual, local do dano.

Por fim, improcede a tese de contradição interna no tocante ao reconhecimento das atribuições fiscalizatórias da Agência Nacional de Mineração (ANM), pois o acórdão foi coerente ao diferenciar a competência administrativa regulatória da autarquia federal da competência jurisdicional para a ação de reparação civil por danos ambientais, esclarecendo que a mera existência de regulação federal sobre a atividade de mineração não atrai automaticamente a incidência do artigo 109, I, da Constituição Federal, visto que a responsabilidade por danos ambientais é objetiva e solidária, podendo a ação ser direcionada contra os poliuidores diretos e o licenciador estadual sem a obrigatoriedade de litisconsórcio passivo com a União ou suas autarquias, especialmente quando os pedidos de anulação de atos administrativos federais são reflexos e secundários à pretensão reparatória principal, não havendo, portanto, qualquer vício no julgado que justifique a atribuição de efeitos infringentes, tratando-se a presente peça recursal de mera tentativa de fazer prevalecer tese jurídica já rechaçada pelo Órgão Colegiado.

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso.

Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC,
ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 03/02/2026